Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4°, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição do delito de tráfico de drogas por ausência de provas ou em razão da aplicação do princípio da insignificância; (II) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (III) analisar se adequada a valoração da circunstância judicial atinente a conduta social; (IV) verificar a possibilidade de alteração do critério norteador utilizado para a exasperação na primeira fase da dosimetria; (V) aferir a possibilidade de afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (VI) averiguar o regime inicial de cumprimento da pena, a revogação da substituição da reprimenda e a necessidade de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra, podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Não há como ser aplicado Princípio da Insignificância ao tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
7. O fato de ter o agente se valido de sua residência para promover o tráfico, atraindo os usuários para a região, é elemento concreto apto a justificar a avaliação negativa da conduta social, mormente quando se trata de venda de crack, entorpecente responsável pela formação de hordas de zumbis, que não raro praticam crimes patrimoniais para sustentar o próprio vício. Precedentes.
8. Utilizado o critério de exasperação da pena-base mais brando do que aquele adotado usualmente por esta Corte, não há reparos a serem feitos.
9. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu que investigações preliminares ou ações penais em curso (ainda que em fase recursal), não constituem fundamentação suficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar o benefício do tráfico privilegiado.
10. Imposta pena inferior a 4 anos a réu primário, sem antecedentes e que ostenta as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, correto o regime aberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
11. Atendidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, não há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
12. Fixado regime aberto e substituída a pena corporal por restritiva de direitos, não há necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e desprovidos.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 28 e 33; CP, arts. 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23.10.2023. TJDFT, Acórdão no 1628382, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1152189, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Revisor: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019. TJDFT, Acórdão no 1623406, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1823778, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024. TJDFT, Acórdão no 1694702, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26.04.2023.